Tribunal: TJMT
Processo: 1044371-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044371-75.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DIEFERSON FERREIRA NUNES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DIEFERSON FERREIRA NUNES em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, decorrente de clonagem de linha telefônica utilizada para fraudes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta clonagem de linha telefônica utilizada para fraudes envolvendo o aplicativo WhatsApp; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço da operadora de telefonia que enseje sua responsabilização pelos danos alegados pelo autor; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado e proporcional ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de telefonia possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de clonagem de linha telefônica, pois, como fornecedora do serviço de telecomunicação, tem o dever de garantir a segurança e inviolabilidade das linhas telefônicas de seus usuários, nos termos dos arts. 14 e 25, §1o do CDC.
4. O conjunto probatório demonstra que o Recorrido foi vítima de fraude envolvendo sua linha telefônica, com ligações partindo de seu número profissional, seguidas de mensagens via WhatsApp de terceiro identificado como "Marcelo", conforme evidenciado nas gravações juntadas aos autos.
5. A atuação de terceiros fraudadores não exime a responsabilidade da operadora de telefonia quando esta não adota as medidas de segurança necessárias para impedir o uso indevido das linhas telefônicas de seus clientes, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida.
6. Os danos morais restaram configurados diante da situação vivenciada pelo Recorrido, que teve sua linha telefônica profissional utilizada indevidamente para a prática de fraudes, colocando em risco sua reputação profissional e a confiança de seus clientes.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar o ofendido e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A operadora de telefonia responde objetivamente pelos danos decorrentes da clonagem de linha telefônica de seus usuários, quando não adota medidas eficazes para garantir a segurança e inviolabilidade do serviço prestado, configurando falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044371-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025